Tribunal: TJBA
Processo: 8075879-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075879-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): KESLEY ENZO TEIXEIRA AGRAVADO: LUIZ PEDRO RODRIGUES NOGUEIRA Advogado(s):SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DE DÍVIDA. MICROSSISTEMA NORMATIVO DO CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO (ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL). SÚMULA N.º 298 DO STJ. MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR 2-6-4). LAUDO TÉCNICO DE PROFISSIONAL HABILITADO. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. ASSIMETRIA DE RISCOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pela Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha/BA, que, nos autos de Ação Declaratória Modificadora de Cronograma de Pagamento de Operação de Crédito Rural, deferiu tutela de urgência requerida por Luiz Pedro Rodrigues Nogueira para suspender a exigibilidade de cinco Cédulas de Crédito Rural e impedir a inscrição do seu nome e de seus avalistas em cadastros de inadimplentes, em razão de frustração da atividade pecuária por adversidade climática na região de Carinhanha/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito ao alongamento de dívida rural se submete ao regime do microssistema do crédito rural ou ao regime revisional civilista da Teoria da Imprevisão (art. 478 do Código Civil); (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o periculum in mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito ao alongamento de dívida rural não se funda na Teoria da Imprevisão (art. 478 do Código Civil), que exige imprevisibilidade do evento e onerosidade excessiva com extrema vantagem para a contraparte, mas sim no microssistema normativo do crédito rural, integrado pela Lei n.º 4.829/65, pelo Decreto-Lei n.º 167/67, pela Lei n.º 9.138/95 e pelo Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4), cujo requisito pertinente é apenas a efetiva ocorrência do fator adverso e a demonstração de comprometimento da capacidade de pagamento do mutuário. 4. A Súmula n.º 298 do STJ é expressa ao consagrar o alongamento como direito subjetivo do devedor rural, e não faculdade da instituição financeira, de modo que a jurisprudência invocada pelo agravante acerca da inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão em contratos agrícolas não guarda identidade de fundamentos com a pretensão deduzida. 5. O laudo técnico subscrito por profissional regularmente habilitado perante o CREA, a despeito de suas limitações (ausência de vistoria presencial e base nas informações do próprio solicitante), satisfaz o standard probatório da verossimilhança qualificada exigido em sede de cognição sumária, devendo as imperfeições apontadas ser objeto de contraditório pleno e eventual perícia judicial na instrução da ação principal. 6. A resistência da instituição financeira à solicitação administrativa de prorrogação, sem apresentação de contraproposta fundamentada ou demonstração de que os requisitos legais não estavam preenchidos, corrobora a necessidade de tutela jurisdicional e confirma o preenchimento do requisito formal de prévio requerimento administrativo. 7. O art. 784, § 1.º, do CPC, que veda ao mero ajuizamento de demanda pelo devedor o efeito de obstar automaticamente o direito executivo do credor, não afasta o poder geral de cautela do magistrado (art. 300 do CPC), sendo a tutela de urgência medida constitucionalmente legitimada para preservar o resultado útil do processo e evitar dano de difícil reparação. 8. A ponderação de riscos (periculum in mora inverso) revela acentuada assimetria: o risco ao produtor rural é de natureza existencial e irreversível, negativação, inviabilidade de acesso a novos custeios e risco de insolvência, ao passo que o risco ao Banco é estritamente patrimonial e reversível, estando as cédulas garantidas por garantias reais e o crédito hígido para cobrança ao final do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Conhecido e Não Provido. Tese de julgamento: 1. O direito ao alongamento de dívida rural, nos termos da Súmula n.º 298 do STJ, é direito subjetivo do devedor assentado no microssistema normativo do crédito rural (Lei n.º 4.829/65, Decreto-Lei n.º 167/67, Lei n.º 9.138/95 e MCR), e não faculdade da instituição financeira nem pretensão fundada na Teoria da Imprevisão civilista, cujos requisitos são distintos e inaplicáveis. 2. Em sede de tutela de urgência, o standard probatório exigido é o da verossimilhança qualificada, sendo o laudo técnico de profissional habilitado, ainda que com limitações metodológicas, suficiente para demonstrar a probabilidade do direito ao alongamento, reservando-se as impugnações à instrução processual exauriente. 3. A assimetria entre o risco existencial e irreversível suportado pelo produtor rural em crise produtiva e o risco patrimonial reversível da instituição financeira credora justifica a manutenção da tutela de urgência com fundamento no periculum in mora inverso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 478; CPC, arts. 300 e 784, §1º; Lei n.º 4.829/65; Decreto-Lei n.º 167/67; Lei n.º 9.138/95; Manual de Crédito Rural (MCR), item 2-6-4. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 298; TJ-MT, AI n.º 10203576420248110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2024; TJ-PR, APL n.º 00280595620198160019, Rel. Desa. Rosana Andriguetto de Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 13/11/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8075879-85.2025.8.05.0000, em que figura como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado LUIZ PEDRO RODRIGUES NOGUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26